Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Por meio da petição de ID. 28234031, a embargante/agravante requer a desistência dos embargos de ID. 28068556. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator